Tribunal: TJMT
Processo: 1008167-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1008167-40.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relatora:
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

JULGAMENTO SIMULTANÊO COM O AGRAVO DE INSTRUMENTO
1012007-58.2022.8.11.0000

Turma Julgadora:
[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), SERGIO FRANCO MIGOTTO - CPF: 148.289.138-74 (AGRAVANTE), CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO - CPF: 725.923.979-49 (AGRAVANTE), CAROLINE FREIRE TEIXEIRA - CPF: 017.858.111-93 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES - CPF: 559.544.641-20 (AGRAVADO), PATRICIA ATHAYDE FIRMIANO - CPF: 021.709.479-14 (AGRAVADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – EXECUÇÃO GARANTIDA COM O PRÓPRIO IMÓVEL – CONFISSÃO DE DIVERGÊNCIA DA ÁREA E PEDIDO DE ABATIMENTO DA DIFERENÇA NAS PARCELAS RESTANTES – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Segundo o §1o, do art. 919, do CPC/15, para a concessão do efeito suspensivo em embargos à execução devem ser preenchidos os requisitos legais.

Estando garantido o juízo, além de presentes os requisitos para concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), pela confissão do vendedor de divergência da área com pedido de abatimento do preço nas parcelas faltantes, deve ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução.-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SERGIO FRANCO MIGOTTO e CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO,
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que não atribuiu efeito suspensivo aos
Embargos à Execução no 1001171-95.2020.8.11.0032
ajuizada em face de
PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES e PATRICIA ATHAYDE FIRMIANO
, com base em suposta diferença de metragem de apenas 2,40 hectares de uma área de 200 hectares, ou seja, correspondente a pouco mais de 1% (um por cento) do total da área oferecida e vendida de fato.

Os agravantes alegam, em apertada síntese, divergência na metragem do imóvel, exceção de contrato não cumprido e ausência de liquidez do título executivo.

Aduzem que caso a execução permaneça em andamento, gerará danos de difícil reparação em desfavor aos agravantes, tendo em vista os valores das ações decorrentes de dano ambiental (perpetrados pelos agravados), com base nos valores vultosos das multas, bem como a indenização perquirida relacionadas ao imóvel que juntas alcançam o valor de R$ 723.979,32 (setecentos e vinte e três mil novecentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos).

Afirmam que ofereceram em garantia os próprios imóveis (objeto da discussão), como garantia da execução, a fim de que lhe seja concedida a suspensão perquirida.

Relatam que a magistrada não decidiu acerca do oferecimento do próprio bem, como garantia da dívida, para deferimento do efeito suspensivo da execução, o que ocasionou a apresentação dos embargos declaratórios, em 23/03/2021, com a condenação do agravante pelo caráter manifestamente protelatório, a pagar ao agravado a multa de 0,5 (meio por cento) sobre o valor atualizada da causa.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Liminar indeferida, conforme ID no 126906693.

Sem informações.

A contraminuta foi apresentada no ID no 130037676, requerendo o desprovimento do recurso. Requer, ainda, a condenação dos agravantes na multa por litigância de má-fé.

É o relatório.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Anoto que o pedido de sustentação oral requerida pela Doutora Caroline Freire Teixeira, OAB/MT 15662/O, resta indeferido, por se trata de Agravo de Instrumento interposto de Embargos à Execução de indeferimento de efeito suspensivo.

USOU DA PALAVRA A DOUTORA CAROLINE FREIRE TEIXEIRA, OAB/MT 15662/O:

Pela ordem, Desembargadora Relatora!

Posso auxiliá-la num
ponto específico?

Não é somente o pedido para que seja revista a suspensão, há também multa por embargos supostamente protelatórios. E sobre os embargos há outros tópicos apresentados que também embasariam o pedido de suspensão, não é apenas a divergência do tamanho da área.

Essa divergência quanto ao tamanho da área é até confessada na própria execução, onde pedem a compensação na própria execução.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Doutora Caroline Freira,

Apenas uma pergunta: tentou-se a conciliação entre as partes?

USOU DA PALAVRA A DOUTORA CAROLINE FREIRE TEIXEIRA, OAB/MT 15662/O:

Até o momento não se tentou a conciliação.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Doutora Caroline,

Se encaminhar os autos à Central de Conciliação de 2o Grau, antes de proferir o meu voto, há possibilidade das partes comparecerem e ajustarem um termo de acordo desse contrato?

USOU DA PALAVRA A DOUTORA CAROLINE FREIRE TEIXEIRA, OAB/MT 15662/O:

Há possibilidade, tanto que foi oferecido um acordo
antes do processo, para que a área fosse devolvida com a devolução de valores a título de indenização e tudo mais.

Porém, optou-se pela entrada do processo e as partes não voltaram a conversar.

É uma obrigação
“propter rem”
que acompanha o imóvel, não acompanha o possuidor, nem o proprietário, e isso pesa hoje sobre os atuais, que são os devedores.

Na época em que se faziam os pagamentos regulares, existia uma penhora de processo trabalhista, que hoje se encontra baixada, porque foi quitada, mas estava com penhora de processo trabalhista na área.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes Pares,

Foram vários problemas que causaram o desarranjo no curso deste contrato. Acredito que a Doutora Carolina esteja de boa-fé defendendo seus clientes, os quais se insurgem contra alguns pontos dessa avença.

Penso que seria interessante às partes sentarem, de forma tranquila e serena, antes do encaminhamento dos votos, para discutir essa avença.

Dessa forma, proponho a suspensão do julgamento para encaminhar os autos à CEJUSC de 2o grau. Se houver composição os autos deverão retornar ao meu gabinete para homologação, em caso negativo, os autos voltarão para pauta de julgamento.

USOU DA PALAVRA A DOUTORA CAROLINE FREIRE TEIXEIRA OAB 15662/O:

Excelência, eu informo que houve interposição de agravo nos autos da execução, porque novamente na execução houve o mesmo despacho, com a mesma multa por embargos protelatórios, e, ainda, houve a negativa de pedido de impugnação à avaliação.

Há pedido na execução de adjudicação do bem. Na sexta-feira houve interposição de agravo na execução.

Estamos aqui tratando dos embargos à execução.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Acredito que é viável, se a Câmara assim deliberar, suspendermos o curso da execução provisoriamente, por trinta ou sessenta dias, até porque, esse é o pedido da parte agravante no presente agravo, a fim de que ambas as partes sejam encaminhadas à central de conciliação.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL/PRESIDENTE):

Desembargadora Marilsen,

Vossa Excelência é a relatora do processo, assim a decisão que deliberar, eu estou de pleno acordo.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Estou de acordo com a suspensão.

V O T O (SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PARA TENTATIVA DE ACORDO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes Pares,

Analiso em parte as teses trazidas pela parte agravante, e na parte analisada, concedo o efeito suspensivo para suspender o curso da execução pelo prazo pelo prazo de 30 (trinta) a 60 (sessenta) dias.

Imediatamente, encaminho os autos à Central de Conciliação de 2o Grau – CEJUSC, para tentativa de conciliação.

Neste momento, não analiso a questão da multa, porque será analisada no mérito.

V O T O (SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PARA TENTATIVA DE ACORDO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1o VOGAL):

De acordo com a eminente relatora.

V O T O (SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PARA TENTATIVA DE ACORDO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

De acordo com a eminente relatora.

IILMA SRA. NILDA FERREIRA SILVA RIBEIRO (DIRETORA DA 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO):

Senhor Presidente,

O advogado da parte adversa requer autorização para entrar no sitio da sala virtual para arguir questão de ordem.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE/1o VOGAL):

O julgamento está concluído e as deliberações já foram feitas, Doutora.

A questão de suspender o julgamento é ato privativo do Presidente da Câmara. É um ato administrativo que não comporta questão de ordem.

Qual é a violação?

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA):

Senhor Presidente,

É que a suspensão da execução é objeto do recurso, não julgamos fora do objeto recursal, julgamos parcialmente o recurso de agravo, porque ainda há a parte da multa, acolhemos o pedido de suspensão da execução para encaminhar o caso à conciliação.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE/1o VOGAL):

Desembargadora Marilsen,

Não cabe, porque o artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, diz que é atividade privativa do juiz tentar a qualquer tempo, conciliar as partes.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

Reputo que, a única pertinência que teria a oitiva da parte contrária, neste momento, seria sobre seu interesse em tentar a conciliação, porque poderíamos abreviar toda essa diligência.

Se uma parte concorda e a outra não concorda, precisa justificar, se for para essa finalidade, reputo pertinente ouvir o douto advogado.

USOU DA PALAVRA O DOUTOR ESDRAS SIRIO VILA REAL, OAB/MT 8364:

Senhor Presidente,

Vossa Excelência apontou não se tratar de questão de ordem, mas diferentemente do que fora apontado pela colega, as tentativas foram não só depois de ajuizada a ação para fazer uma composição amigável, mas dezenas e dezenas de interferências junto a esse executado, para tentar solucionar.

Não obstante a isso, sempre foi prioridade nossa, do escritório, e essa sempre foram as conversas junto às partes também, da parte dos exequentes, a tentativa de composição.

Não estamos nos opondo ao encaminhamento para essa tentativa conciliatória, contudo, muito diferente do que fora colocado, essas foram sempre as tentativas das partes.

Por ora, é isso, já que foi decidido o encaminhamento.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL):

Resumidamente, o Senhor está de acordo. Louvo muito a vossa atitude.

USOU DA PALAVRA O DOUTOR ESDRAS SIRIO VILA REAL, OAB/MT 8364:

A título de esclarecimento, esse é um contrato de compra e venda fixado em arroba de boi. As nossas tentativas na conciliação foi justamente nesse sentido.

Estamos tomando prejuízo neste contrato.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE/1o VOGAL):

Doutor, nós não adentramos no mérito da questão. Os autos serão enviados à conciliação.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

A parte até aceita devolver a área. Então, todo tipo de acordo é bem-vindo. Tudo pode ser ajustado desde que as partes sentem e, de forma tranquila, tentem essa conciliação.

Por enquanto, o comando da Câmara é: suspender o andamento da execução até que os autos retornem do CEJUSC. Não havendo conciliação, os autos retornam para continuação de julgamento.

EM 29 DE JUNHO DE 2022:

RETIRADO DE PAUTA. À UNANIMIDADE SUSPEDERAM O CURSO DA EXECUÇÃO E DETERMINARAM A REMESSA DOS AUTOS A CEJUSC DE 2o. GRAU.

V O T O (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que os agravantes
SERGIO FRANCO MIGOTTO e CLEONICE APARECIDA BORGES MIGOTTO
opuseram
Embargos à Execução no 1001171-95.2020.8.11.0032
à Execução por Título Extrajudicial no 1000688-65.2020.8.11.0032 em face dos agravados
PAULO HENRIQUE SEMPIO BORGES e PATRICIA ATHAYDE FIRMIANO,
sob alegação de que firmaram contrato de compra e venda de imóvel rural, com área total de 200,0000 hectares, com 130,00 hectares de pasto formado e 20,00 hectares de mogno no sistema silvo pastoril, denominado FAZENDA KHAYA (objeto do título executivo da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000688-65.2020.8.11.0032) em 04/07/2017, pelo valor de R$1.410.000,00 (hum milhão, quatrocentos e dez mil reais) em dinheiro, R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) em automóveis e 500 (quinhentas) sacas de milho, correspondente ao valor de R$8.300,00 (oito mil e trezentos reais) por hectare, visto que o contrato foi firmado pela cláusula
ad mensuram
.

Afirmaram que pagaram a título de sinal o montante de R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais), o valor de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) com a entrega dos veículos e 500 sacas de milho. E o saldo remanescente, de R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), seriam pagos em 6 (seis) parcelas, sendo duas anuais, convertidas em arrobas de boi, a saber: primeira parcela com vencimento em 30/05/2018 no valor equivalente a 2.083,33 arrobas de boi, devidamente quitada; segunda parcela com vencimento em 30/08/2018 no valor equivalente 1.250,00 arrobas de boi, devidamente quitada; terceira parcela com vencimento em 30/05/2019 no valor equivalente 2.083,33 arrobas de boi, quitada parcialmente; quarta parcela com vencimento em 30/08/2019 no valor equivalente a 1.250,00 arrobas de boi, que está com pagamento suspenso; quinta parcela com vencimento em 30/05/2020 no valor equivalente a 2.083,33 arrobas de boi, que está com pagamento suspenso e sexta parcela com vencimento em 30/08/2020 no valor equivalente a 1.250,00 arrobas de boi, também com o pagamento suspenso.

Consignaram que diante do não pagamento das parcelas ditas suspensas, os embargados ajuizaram a Execução de Título Extrajudicial autos no 1000688-65.2020.8.11.0032 visando a cobrança dos valores com aplicação de juros de mora. Contudo, não se trataria de inadimplência, mas sim suspensão dos pagamentos motivada pela caracterização da exceção do contrato não cumprido, razão pela qual opuseram os presentes Embargos à Execução, visando a suspensão da execução, e no mérito, dentre outros requerimentos, seja reconhecida a mora
accipiendi
, bem como amortizada as perdas e danos resultante dos descumprimentos contratuais por parte dos embargantes/vendedores.

Dentre as razões para suspensão dos pagamentos enumeram as seguintes: a) diferença entre a oferta e o imóvel entregue, visto que este não possui 200,00 hectares e sim 190,60 hectares; b) que o imóvel com a especificação de possuir 130,00 hectares de pasto formado na verdade possui apenas 55,00 hectares de pasto e dos 20,00 hectares de mogno possui apenas 10,00 hectares; c) o imóvel de matrícula no 18.727 foi vendido livre e desembaraçado, porém, possui averbação de uma penhora oriunda do processo no 1006495-30.2018.8.11.0002 do Juízo da 3a Vara Cível da comarca de Várzea Grande; d) que a área objeto da matrícula no 18.727, a qual possui 83,62 hectares, por suas características (com presença de morros cobertos por pedra e várias valetas impossibilitando a mecanização de grande parte da área, e uma vez que possui somente dois hectares com presença de capim plantado) tem o preço de R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais) o hectare e não o valor pactuado no contrato.

Além disso, argumentaram que a área a que se refere o título originário do INTERMAT de 17,6999 hectares está, na verdade, inserida expressamente na matrícula no 18.727, e não pode ser “somada” à matrícula 18.527.

Afirmaram que houve o pagamento parcial da terceira parcela, no valor de R$26.684,12 (vinte e seis mil seiscentos e oitenta e quatro reais e doze centavos) e, nos termos do artigo 940 do CC, em face da cobrança indevida (sem a ressalva das quantias já recebidas) devem os embargados serem obrigados ao pagamento em dobro da quantia que perfaz o montante de R$53.368,24 (cinquenta e três mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

Aduziram que, pelos valores já pagos, a matrícula no 18.527 referente aos 92,50 hectares, mais o excesso de 14h,5 hectare, no valor de R$888.100,00 (oitocentos e oitenta e oito mil e cem reais), encontra-se integralmente quitada e com relação à matrícula no 18.727, a qual possui 83,62 hectares, sendo que o preço médio da área com estas características na região é de R$2.900,00 (dois mil e novecentos reais) o hectare, portanto, entendem que a referida área está avaliada em R$242.440,00 (duzentos e quarenta e dois mil quatrocentos e quarenta reais), de modo que o valor total do imóvel adquirido seria R$1.130.540, 00 (um milhão, cento e trinta mil, quinhentos e quarenta reais) e não R$1.660.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta mil reais) como inicialmente pactuado.

Registraram, ainda, que deve ser descontado do preço os 10 hectares de mogno prometido e não entregues, que corresponde a R$78.602,17 (setenta e oito mil, seiscentos e dois reais e dezessete centavos), bem como o valor relativo à área de 9,40 hectares a menor, no valor de R$52.640,00, totalizando uma amortização de R$131.242,17 (cento e trinta e um mil, duzentos e quarenta e dois reais e dezessete centavos). Desta forma, levando em consideração o valor da avaliação do imóvel que entende devido, bem as amortizações enumeradas, resta um saldo devedor de tão somente R$78.111,25 (setenta e oito mil, cento e onze reais e vinte e cinco centavos) para adimplemento integral do contrato pelos embargantes.

Por fim, pugnaram seja suspensa a execução em apenso (no 1000688- 65.2020.8.11.0032) tendo em vista as ações por Dano Ambiental (PJE no 1000936-48.2018.8.11.0032 e no 1037308-49.2020.8.11.0041) com obrigação
propter rem
, que somadas alcançam o montante de R$723.979,32 (setecentos e vinte e três mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos) em dívidas referente ao imóvel objeto dos autos, das quais os embargados não informaram os embargantes, bem como pela ausência de liquidez do título executivo extrajudicial já que os próprios embargantes confessam na inicial da execução divergência na metragem da área entregue e, portanto, não se sabe exatamente o valor executado.

A i. juíza
a quo
Dra. Suelen Barizon Hartmann recebeu os embargos à execução, não atribuindo efeito suspensivo, entendendo ausentes os requisitos para concessão da tutela provisória e, ainda, ante a inexistência de garantia da execução (ID no 39526966).

Juntada a impugnação aos embargos, a juíza singular, mais uma vez, indeferiu o requerimento de suspensão da execução no ID no 51039307.

Insatisfeitos, os agravantes opuseram embargos de declaração, tendo a i. magistrada singular indeferido a suspensão da execução, nos seguintes termos:

“(...)

Consoante doutrinador Marcato, ocorre a obscuridade quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial. Já a contradição existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento. Por fim, a omissão se dá quando o julgado não aprecia ponto, ou questão, que deveria ter sido dirimida (MARCATO, Antonio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

De fato, fosse a decisão omissa, caberiam embargos de declaração, a teor do que dispõe o artigo 1.022 do CPC e a doutrina referente.

Ocorre que, no caso, notório é o interesse meramente protelatório da parte embargante com a oposição dos embargos de declaração. Isso porque, a decisão tida por omissa é quase integralmente embasada em fundamentos para afastar o pedido de suspensão da execução, senão vejamos:

“(...) DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.

As partes embargantes pleiteiam a suspensão da execução em razão da tramitação de ações por Dano Ambiental (PJE no 1000963-48.2018.8.11.0032 e no 1037308-49.2020.8.11.0041) com obrigação propter rem, que somadas alcançam o montante de R$723.979,32 (setecentos e vinte e três mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos) em dívidas referente ao imóvel objeto dos autos, bem como por suposta ausência de liquidez do título executivo extrajudicial já que os próprios embargantes confessam na inicial da execução divergência na metragem da área entregue e, portanto, não se sabe exatamente o valor executado.

Razão também não assiste aos embargantes.

Primeiro porque a ação no 1037308-49.2020.8.11.0041 refere-se a execução de débito fiscal devidamente inscrito em dívida ativa, ação que, por sua natureza, impede a alteração do polo passivo da relação jurídico-tributário, bem como não se discute a relação jurídica subjacente, de modo que não resta demonstrado que recairá nas pessoas dos embargantes qualquer prejuízo em razão do trâmite da referida execução fiscal que justifique a suspensão da ação de execução, objeto destes embargos.

Já no que concerne à Ação Civil Pública no 1000963-48.2019.8.11.0032, alegam os embargantes que a responsabilidade pela prática de ilícitos ambientais é propter rem, ou seja, é transmitida a quem assume a coisa.

Contudo não houve sequer a fase instrutória na referida ação, de modo que a presunção de eventual condenação dos antigos proprietários, ora embargados/compradores, não serve de substrato para a suspensão da execução em trâmite.

Por fim, no que concerne à ausência de liquidez do título executivo extrajudicial que embasa a execução, extrai-se dos autos que, de fato, os embargados/vendedores reconhecem divergência de 07 (sete) hectares, cujos valores, inclusive foram abatidos na inicial e, por outro lado, os embargantes/compradores defendem que essa divergência é, na verdade, de 9,40 hectares. Da contraposição das alegações, não se mostra minimamente razoável suspender os atos expropriatórios do título executivo extrajudicial quando o pedido de suspensão baseia-se em suposta diferença de metragem de apenas 2,40 hectares de uma área maior de 200,00 hectares, ou seja, corresponde a pouco mais de 1% (um por cento) do total da área. Por estas razões, INDEFIRO o pedido de suspensão da execução formulado pelos embargantes. (...)”.

Alegar omissão quanto ao pedido de suspensão da execução tendo a decisão atacado ponto a ponto as alegações apresentadas para tanto, suscitando para isso a simples garantia do juízo por meio de penhora nos autos da execução caracteriza o interesse protelatório do trâmite processual.

Explico: a regra legal é a marcha processual. Como regra, os embargos à execução não têm efeito suspensivo. A decisão em sentido contrário só será cabível se houver probabilidade do direito e o perigo da demora, requisitos estes cumulativos. E, pelos fundamentos constantes da decisão colacionada acima, afastada a probabilidade do direito, a simples garantia do juízo com a penhora carece de força motora para excepcionar a regra legal. Isso decorre do texto expresso do artigo 919, §1o do CPC.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração porquanto tempestivos, porém, NO MÉRITO, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.

Pelo caráter manifestação protelatório, condeno o embargante a pagar ao embargado multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, §2o, art. 1.026).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após, voltem-me os autos conclusos para as deliberações pendentes.”
(ID no 81145258)

Contra a referida decisão os executados interpuseram o presente recurso.

Pois bem
.

Trata-se, na origem, de embargos à execução opostos nos autos da Execução de Título Extrajudicial, no qual se executa um Contrato de Compra e Venda de Imóvel Rural – Fazenda Khyara – no valor de R$ 1.660.000,00 (um milhão e seiscentos e sessenta mil reais).

Insurgem-se os embargantes/agravantes, ao argumento de que há diferencia entre a oferta e o imóvel entregue e por isso, ausente de liquidez o título executado, bem como que a execução se encontra garantida por imóvel rural, além de que restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência.

De acordo com o art. 919 do CPC/15, em regra os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No entanto, a depender do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos dispostos no parágrafo primeiro do mencionado artigo, poderá o magistrado suspender o andamento da execução, senão vejamos:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
”

Sobre o tema, ensina
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"Segundo o art. 919, § 1o, do CPC, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. São requisitos cumulativos, devendo todos eles ser preenchidos no caso concreto para que possa ser concedido o efeito suspensivo aos embargos à execução. O pedido expresso do embargante no sentido de que pretende a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução decorre da expressa previsão da lei nesse sentido, ao exigir o requerimento do embargante, o que impedirá qualquer atuação de ofício do juiz nesse sentido."(in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p.1466). Grifamos

Destaca-se que a concessão do efeito suspensivo aos embargos trata-se de medida excepcional, e pressupõe cumulativamente, a probabilidade do direito, o perigo de dano grave ao executado com o prosseguimento da execução ou do risco ao resultado útil do processo, e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

Em análise dos autos, vislumbra-se que os requisitos autorizadores da medida restaram preenchidos.

Isto porque, no caso em tela, a execução encontra-se garantida com o próprio imóvel, objeto dos autos.

Quanto à probabilidade do direito alegado, este encontra-se evidenciado, haja vista que os embargados/exequentes confessam que há divergência na área, pugnando, inclusive pelo abatimento de tal diferença nas parcelas restantes.

Lado outro, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se encontra presente, pois com o prosseguimento da execução, as obrigações de pagamento de multas, bem como a indenização relacionadas ao imóvel, nas ações por Dano Ambiental (PJE no 1000963-48.2018.8.11.0032 e no 1037308-49.2020.8.11.0041) que juntas alcançam o valor de R$ 723.979,32, recairão sobre os agravantes, atuais proprietários do imóvel (ID no 39402244, 39402245 – embargos à execução).

Desta feita, preenchidos os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/15, deverá ser atribuído o efeito suspensivo aos embargos dos executados, eis que presentes a relevância da fundamentação, bem como o grave dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo.

Quanto à multa fixada nos embargos declaratórios, por ora, cabível a sua exclusão, vez que de fato, se está concedendo a suspensão da execução, não havendo falar em caráter protelatório.

Por fim, deixo de condenar os agravantes nas penas de litigância de má-fé, uma vez que não restou configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC/15.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022